Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA EMPRESTADA. MATÉRIA RECURSAL NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO DE FASES. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. FATO GERADOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem sobre matéria não analisada pelo Juízo de origem.
2. Conforme preceitua o artigo 352 do CPC, verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção.
3. A correção de vícios sanáveis pelo juiz não implica a inversão de fases, mas obediência ao artigo 352 do CPC e ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
4. O termo inicial da prescrição bienal das parcelas alimentícias deve ser analisado sob o ponto de vista do acordão, que fixou o fato gerador para a majoração da verba. Ademais, eventuais parcelas atingidas pela prescrição não irão compor a pretensão de liquidação da sentença.

5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.